Tribunal: STF
Processo: ADI 2466
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei
Complementar nº 11.614, de 23 de abril de 2001, do Estado do Rio
Grande do Sul. Alegação de usurpação da competência exclusiva do
Governador para a iniciativa de lei que altera regime jurídico de
servidores públicos militares.
                  - Relevância da fundamentação jurídica dessa
 argüição e
ocorrência do requisito da conveniência para a concessão da liminar.
Liminar deferida para suspender, ex nunc e até julgamento
final desta ação, a eficácia da Lei Complementar nº 11.614, de 23 de
abril de 2001, do Estado do Rio Grande do Sul.